Tribunal: STF
Processo: HC 63078
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-01
Data de publicação: 1985-10-01

Ementa:
ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE DEFESA IMPROCEDENTES.
MENORIDADE DO RÉU DEVIDAMENTE PROVADA, IMPONDO-SE A REDUÇÃO DA
PENA EM ATENÇÃO A ATENUANTE RESPECTIVA, NÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA.
DEFERIMENTO PARCIAL.  PRECEDENTE DO S.T.F. (HC N. 59.733).